Tribunal: TJDFT
Processo: 0748348-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. INADAPTAÇÃO DO ADOLESCENTE AO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO. REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES. CONTEMPORANEIDADE. PARECER TÉCNICO E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. LEGALIDADE. ORDEM JURÍDICA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL OBSERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade anteriormente imposta ao adolescente por internação estrita, com fundamento no art. 43 da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), diante da inadaptação ao regime anterior e do reiterado descumprimento injustificado das atividades do plano individual de atendimento.
2. A decisão agravada observou os pressupostos legais para a substituição da medida, tendo sido precedida de requerimento do Ministério Público, audiência de justificação com a presença do adolescente, parecer técnico circunstanciado e fundamentação judicial detalhada.
3. O histórico constante dos autos revela a ineficácia da medida de semiliberdade no processo de responsabilização e reintegração do agravante, que acumulou cinco evasões, diversas internações-sanção, e teve apenas 64 dias de adesão plena ao regime, em período superior a dois anos de execução da medida.
4. Relatório técnico aponta a inexistência de evolução positiva e a ausência de tempo hábil para elaboração do plano de atendimento individual, dada a instabilidade do adolescente, que permanece em contexto de uso de substâncias entorpecentes, desassistência familiar e reincidência em ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
5. A substituição da medida de semiliberdade por internação estrita, nos termos do art. 43, §§ 1o, II, e 4o, da Lei no 12.594/2012, não afronta a coisa julgada nem o princípio da legalidade, por tratar-se de modificação fundada em superveniência fática relevante, admitida expressamente pela legislação e pela jurisprudência superior.
6. A decisão impugnada respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com fundamentação idônea e proporcionalidade na resposta estatal, em conformidade com a cláusula rebus sic stantibus que rege a execução de medidas socioeducativas.
7. Agravo conhecido e desprovido.